Tribunal: STJ
Processo: 5017770-31.2023.8.21.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858926 - RS (2025/0053201-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: I P DE M
ADVOGADOS
: ACELIO JACOB ROEHRS - DF026753
THAÍS PERONI CAVALHEIRO - RS074588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva,
formulado incidentalmente nos autos de agravo em recurso especial. O agravante,
condenado em primeira e segunda instâncias pela prática dos crimes de estupro de
vulnerável e corrupção ativa, teve negado o direito de apelar em liberdade e busca, por
via transversa, a reanálise de sua segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se a decisão monocrática que não
conheceu do pleito de liberdade, por considerá-lo veiculado em via processual
inadequada, incorreu em erro, bem como se há, na hipótese, manifesta ilegalidade apta
a justificar a concessão de
de ofício para revogar a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revogação de prisão preventiva, formulado incidentalmente
por petição no agravo em recurso especial, constitui via processual inadequada. A
competência desta Corte Superior, em sede de AREsp, restringe-se à análise dos
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, não se prestando a reexaminar
questões incidentais relativas à liberdade do réu, mormente quando já decididas e
mantidas pelas instâncias ordinárias.
4. A impugnação à legalidade da custódia cautelar deve ser realizada por
meio do instrumento processual apropriado, qual seja, a impetração de
,
habeas corpus
via que permite a análise aprofundada dos requisitos e fundamentos da prisão, o que
não é cabível no âmbito restrito do recurso especial e seu respectivo agravo.
5. A concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do
habeas corpus
art. 654,
Código de Processo Penal, é medida excepcional, reservada a situações de flagrante e
manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra no caso, em que a prisão preventiva foi
decretada e mantida com base na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de
garantia da ordem pública, fundamentos estes chancelados pelas instâncias ordinárias
e em anterior exame por este Tribunal em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA53228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de1db7b0-dab7-4073-8591-fbaa9bc367d3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de1db7b0-dab7-4073-8591-fbaa9bc367d3

AgRg na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858926 - RS (2025/0053201-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: I P DE M
ADVOGADOS
: ACELIO JACOB ROEHRS - DF026753
THAÍS PERONI CAVALHEIRO - RS074588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva,
formulado incidentalmente nos autos de agravo em recurso especial. O agravante,
condenado em primeira e segunda instâncias pela prática dos crimes de estupro de
vulnerável e corrupção ativa, teve negado o direito de apelar em liberdade e busca, por
via transversa, a reanálise de sua segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se a decisão monocrática que não
conheceu do pleito de liberdade, por considerá-lo veiculado em via processual
inadequada, incorreu em erro, bem como se há, na hipótese, manifesta ilegalidade apta
a justificar a concessão de
de ofício para revogar a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de revogação de prisão preventiva, formulado incidentalmente
por petição no agravo em recurso especial, constitui via processual inadequada. A
competência desta Corte Superior, em sede de AREsp, restringe-se à análise dos
pressupostos de admissibilidade do recurso especial, não se prestando a reexaminar
questões incidentais relativas à liberdade do réu, mormente quando já decididas e
mantidas pelas instâncias ordinárias.
4. A impugnação à legalidade da custódia cautelar deve ser realizada por
meio do instrumento processual apropriado, qual seja, a impetração de
,
habeas corpus
via que permite a análise aprofundada dos requisitos e fundamentos da prisão, o que
não é cabível no âmbito restrito do recurso especial e seu respectivo agravo.
5. A concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do
habeas corpus
art. 654,
Código de Processo Penal, é medida excepcional, reservada a situações de flagrante e
manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra no caso, em que a prisão preventiva foi
decretada e mantida com base na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de
garantia da ordem pública, fundamentos estes chancelados pelas instâncias ordinárias
e em anterior exame por este Tribunal em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA53228166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:10
Código de Controle do Documento: 606e27c8-8ee6-4aa8-a014-9ae3d36f6b52

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por I. P. DE M. contra a decisão monocrática
(e-STJ fls. 664-665) que não conheceu do pedido de liberdade provisória/revogação da prisão
preventiva, formulado incidentalmente (e-STJ fls. 624-643).
Sustenta o agravante (e-STJ fls. 670-697), em síntese, a nulidade da decisão agravada,
por negativa de prestação jurisdicional. Alega que, nos termos dos artigos 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, qualquer autoridade judicial, ao verificar a existência de coação ilegal,
pode e deve conceder
de ofício.
habeas corpus
Argumenta que a competência do relator, prevista no artigo 34, incisos V e VI, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, autorizaria o exame do pleito de liberdade em
caráter de urgência. Defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando suas condições pessoais favoráveis, como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.
Afirma que o longo período de encarceramento cautelar, que já perdura por 568 dias na
data do protocolo do pedido original, configura antecipação de pena, em violação ao princípio da
presunção de inocência.
Postula, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja revogada a prisão
preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão agravada, que não conheceu do pedido incidental de liberdade provisória, foi
proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 664-665):
Trata-se de petição incidental, na qual o requerente I P DE M requer a revogação da
prisão preventiva.
Aduz que a prisão preventiva foi decretada na sentença para garantia da ordem
pública, com base na gravidade do delito. Sustenta que o requerente é primário,
portador de bons antecedentes e possui endereço fixo. Afirma que não estão presentes
os requisitos para a prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
A análise do pedido é descabida, pois a prisão preventiva não foi aqui imposta e
deixou de ser apreciada nesta Corte, em razão do não conhecimento do agravo em
recurso especial.
Tendo em vista a competência meramente recursal do Superior Tribunal de Justiça
STJ para a presente hipótese, aspectos incidentais referentes à revogação da prisão
preventiva devem ser conduzidos na origem ou por meio de recurso próprio.
Ante o exposto, com fundamento no
XVIII, "a" do Regimento Interno desta
art. 34,
Corte, não conheço do pedido.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a pretensão do agravante de ver analisado um pedido de revogação de
prisão preventiva de forma incidental nos autos de agravo em recurso especial carece de amparo
legal, revelando manifesta inadequação da via eleita.
O agravo em recurso especial, como cediço, possui escopo restrito, qual seja, o de
impugnar a decisão que, na origem, nega seguimento ao recurso especial, limitando-se a matéria
devolvida a esta Corte Superior, em um primeiro momento, à análise dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Não se configura, portanto, como o meio processual idôneo para veicular
pleitos autônomos e incidentais relativos à liberdade do acusado, cuja análise demandaria
aprofundada incursão no mérito da legalidade da custódia, o que refoge à competência estrita desta
fase processual.
Documento eletrônico VDA53228166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:10
Código de Controle do Documento: 606e27c8-8ee6-4aa8-a014-9ae3d36f6b52

A irresignação do agravante quanto à manutenção de sua prisão preventiva, decretada
em primeira instância e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tanto
na sentença condenatória quanto no acórdão que a manteve, deve ser arguida por meio do
instrumento processual adequado, qual seja, a impetração de
.
habeas corpus
É por meio do remédio heroico que se pode realizar o exame pormenorizado dos
fundamentos da segregação cautelar, da presença ou não dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal e da eventual existência de constrangimento ilegal. Tentar subverter a lógica
processual, utilizando um recurso de natureza estrita como sucedâneo de
, constitui
habeas corpus
erro grosseiro que acarreta, invariavelmente, o não conhecimento do pedido, tal como corretamente
decidido monocraticamente.
Ademais, a insistência do agravante na tese de que a autoridade judiciária poderia
conceder a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, não
socorre sua pretensão. A concessão de
é medida de caráter
habeas corpus ex officio
excepcionalíssimo, reservada para situações de ilegalidade flagrante, manifesta e inconteste, que
salte aos olhos sem a necessidade de dilação probatória. Não se trata, pois, de um poder-dever a ser
exercido diante de toda e qualquer alegação de ilegalidade, mas de uma faculdade judicial para
sanar constrangimentos teratológicos.
No caso em tela, a prisão preventiva do agravante foi decretada e mantida com base na
gravidade concreta dos delitos – estupro de vulnerável e corrupção ativa –, tendo as instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, considerado necessária a medida para a garantia
da ordem pública. O próprio Tribunal de Justiça, ao julgar anterior
, já havia
habeas corpus
chancelado a legalidade da custódia.
Assim, a discussão sobre a permanência dos motivos da prisão preventiva não
configura a ilegalidade patente e irrefutável que autorizaria a atuação de ofício desta Corte,
demandando, ao contrário, um reexame aprofundado, o que é inviável através da via eleita.
A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito ao não conhecer do
pedido, direcionando a parte a utilizar os meios processuais próprios para a sua pretensão, o que
em nada configura negativa de prestação jurisdicional.
Por fim, urge pontuar que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo
art. 654,
Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
quando detectarem
iniciativa dos Tribunais
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento
(AgRg
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
DJe
, não
REsp 1.788.559/TO,
6/8/2019,
19/8/2019)
cabendo à parte provocar esta Corte de justiça postulando o deferimento de
de
habeas corpus
ofício.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À
INADMISSÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada
e suficiente ao concluir pela ausência de prequestionamento das teses no sentido de
que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mão própria, não podendo ser
praticado por duas ou mais pessoas simultaneamente, e da ausência de documento
comprobatório da idade do menor envolvido no delito.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar
o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Documento eletrônico VDA53228166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:10
Código de Controle do Documento: 606e27c8-8ee6-4aa8-a014-9ae3d36f6b52

4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte
Superior de Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de
ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na
admissibilidade do recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
EREsp 1.488.618/RS,
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
15/12/2020,
17/12/2020.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53228166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:10
Código de Controle do Documento: 606e27c8-8ee6-4aa8-a014-9ae3d36f6b52

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg na PET no
Número Registro: 2025/0053201-8
AREsp 2.858.926 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50164694920238210073 50177703120238210073
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I P DE M
ADVOGADO
: ACELIO JACOB ROEHRS - DF026753
ADVOGADA
: THAÍS PERONI CAVALHEIRO - RS074588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: J L F DE S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I P DE M
ADVOGADO
: ACELIO JACOB ROEHRS - DF026753
ADVOGADA
: THAÍS PERONI CAVALHEIRO - RS074588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515512254256047@
2025/0053201-8 - AREsp 2858926 Petição : 2025/0028502-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:00:44
Código de Controle do Documento: 7CD00568-07BA-4F55-B626-06831CDBA1A6